Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720556-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: STEPHANNY KELLY SILVA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito da agravada. A decisão agravada foi assim proferida (ID 47154485): Trata-se de petição da parte exequente, em IDs 155206786 e 155206793, em que requer a expedição de mandado para penhora de bens na residência da ré, a autorização para transferência do veículo removido para sua residência, o bloqueio de cartões de crédito da devedora e, por fim, a inclusão do seu nome no SERASAJUD. Quanto ao pedido de bloqueio de cartões de crédito em nome da executada, ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na medida postulada pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a apreensão/suspensão/bloqueio de cartões de crédito não garantem a satisfação do crédito. Não há qualquer indicativo de que tais medidas serão úteis para a obtenção de bens e valores passíveis de constrição. Trata-se, portanto, de medida inadequada e sem efetividade para o que pretende o exequente, que é o recebimento de seu crédito. Ademais, o exequente não demonstrou eventual conduta desleal da executada na ocultação de patrimônio. O contexto dos autos demonstra apenas a inexistência de bens penhoráveis. No que se refere especificamente ao bloqueio de cartões de crédito, o credor não demonstrou que a devedora tem gastos supérfluos e excessivos, em detrimento do pagamento da dívida. Não há nenhuma indicação fática de que a parte executada ostente padrão de consumo elevado, ou que vem se furtando ao cumprimento da obrigação, mesmo possuindo gastos incompatíveis com essa realidade em seu cartão de crédito. Ademais, tal medida atingiria direitos de terceiro alheio ao presente processo, a operadora do cartão de crédito. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE GASTOS INJUSTIFICADOS EM DETRIMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELOS DEVEDORES E DE QUE A MEDIDA SERÁ APTA A COMPELIR OS DEVEDORES AO PAGAMENTO DA QUANTIA DEVIDA. PREJUÍZO A TERCEIRO (OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO) QUE NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM A DEMANDA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Muito embora o artigo 797, caput, do Código de Processo Civil estabeleça que a execução é desenvolvida no interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade. 2. Em que pese o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 3. A mera alegação de impossibilidade de constrição de bens não tem o condão de demonstrar que os devedores se encontram realizando gastos supérfluos e excessivos em detrimento do pagamento da dívida. 4. Na hipótese, não há nenhuma indicação fática de que a parte executada ostente padrão de consumo elevado, ou que vem se furtando ao cumprimento da obrigação mesmo possuindo gastos incompatíveis com essa realidade em seu cartão de crédito. 5. A medida de bloqueio de cartões de crédito, além de não indicar que seria apta a compelir os executados ao pagamento da dívida, atingiria direito de terceiros (operadoras de cartões de crédito) que não guardam qualquer relação com a demanda, infringindo especialmente o quanto previsto no artigo 170, IV e parágrafo único, da Constituição da República. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1076404, 07092228620178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Outrossim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa a obrigação de que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata da restrição, quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrição que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de negativação de nome de inadimplente, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente, para realização das baixas necessárias quando ocorrida a quitação. Ademais, ressalto ao exequente a possibilidade de emissão de certidão para que a proceda diretamente, nos termos do art. 517, § 1o, do NCPC. Requerendo o credor a certidão prevista no art. 517 do CPC, fica desde já autorizada a sua expedição, cabendo ao interessado tanto a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quanto a retirada quando do pagamento da dívida. No que toca ao pleito de penhora de bens que guarnecem a residência da executada, importante destacar que em relação ao pedido de penhora de bens da residência da executada, ressalte-se que, nos termos do art. 833, II, do CPC c/c art. 1o, p.u., da Lei no 8.009/1990, eles estão protegidos pela regra da impenhorabilidade, por se tratarem de bens de família. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 8.009/90, excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar." (REsp 533.388/RS, Relator em. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 29/11/2004). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 606.301/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 19/09/2013) Nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis 'os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.' Trata-se, pois, de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Com efeito, não havendo condição nem limite de valor expresso na norma, atribui-se ao julgador a tarefa de, casuisticamente, interpretá-la a fim de melhor solucionar a lide. Nesta senda, a exemplo da existência de duplicidade de bens que guarnecem a residência do devedor, há justificativa para a penhora de um deles, pois afastaria o caráter de essencialidade do bem, caracterizando-o como supérfluo (Acórdão 1235594, 07244243520198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Assim, intime-se o credor para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se tem interesse no prosseguimento da medida, tendo em vista que, em caso de deferimento, deverá constar expressamente no mandado a informação de que apenas poderão ser penhorados bens em duplicidade ou de valor elevado que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão médio de vida. Por fim, no que toca ao pleito de remoção do veículo avaliado e removido em IDs 155206794 e 155208445, antes de analisá-lo, intime-se a parte executada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 525, §11, do CPC. Nas razões do agravo, aduz que está comprovado que a executada tem lastro financeiro para suportar a execução, pois atualmente é proprietária de veículo de luxo, JEEP/COMPASS SPORT F, estuda em instituição particular de ensino em outro Estado, além de ser proprietária de imóveis e outros três veículos. Relata que esgotaram todos os meios de satisfação do crédito, razão pela qual aponta o art. 139, IV, do CPC, como fundamento das medidas pleiteadas. Assevera que o pedido de bloqueio de cartões de crédito e apreensão do passaporte visa justamente impulsionar a executada a evitar gastos supérfluos que comprometam sua renda e impeçam a satisfação do débito exequendo, e que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, também é medida capaz de impelir a executada a pagar o débito, haja vista que restará impedida de adquirir e conduzir qualquer veículo, e que não fere o direito de ir e vir, porque poderá a executada se locomover por outros meios. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, para reformar a decisão agravada para suspender a CNH, apreender o passaporte, além de cancelar do cartão de crédito. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre observar que a decisão agravada não decidiu acerca de eventual pedido de apreensão de passaporte e carteira nacional de habilitação, motivo pelo qual não pode ser apreciado em sede de agravo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso, porque previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A insurgência reside no indeferimento da aplicabilidade das chamadas medidas coercitivas atípicas dispostas no art. 139, IV, do CPC, como meio de compelir o adimplemento da dívida. Pois bem, o artigo 139, IV, do CPC, dispõe que cabe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Conquanto o tema não se encontre inteiramente pacificado, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade auxiliam na construção das diretrizes necessárias para a aplicação do artigo 139, IV do CPC. Na incumbência de aplicar os poderes atípicos previstos no inciso IV do artigo 139 do CPC, o magistrado deve zelar pela efetividade do processo, observando as garantias e princípios constitucionais, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, atentando-se sempre ao princípio da cooperação. Nesse sentido, a adoção de medidas de interferência nos direitos do executado, notadamente direitos fundamentais como o bloqueio de cartões de crédito, pode configurar coação reprovável por inobservância aos direitos e liberdades assegurados na Constituição Federal. Portanto, não sendo adequadas e necessárias, ainda que justificáveis para efetivação das decisões judiciais, serão contrárias à ordem jurídica, razão pela qual há de restar demonstrada a sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de índole constitucional, assemelhando-se a medida punitiva imposta ao executado pelo seu inadimplemento. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Em atenção ao necessário respeito à observância do caso concreto, a saber: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Confira-se o aresto: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Assim, considerando que princípio da efetividade decorre exatamente da satisfação total de qualquer direito consagrado em título executivo, e que as medidas pleiteadas pelo agravante em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, a decisão deve ser mantida, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade. Desse modo, não se pode olvidar que o devedor responde com seus bens para pagamento de suas obrigações, e não com sua dignidade ou com direitos inegociáveis. Destaca-se, ainda, o fato de que há informações de que a devedora é proprietárias de bens móveis e imóveis, o que reforça a desnecessidade do deferimento das medidas buscadas, por ora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator